Tribunal: TJSP
Processo: 2110012-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de ato administrativo – Tutela de urgência – Reintegração de cargo – Inviabilidade, nos termos do artigo 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 e do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil – Ausente a comprovação da probabilidade do direito, não se concede a medida liminar pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.